Tribunal: CARF
Processo: 10920.721963/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721963/2012-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO PROCEDÊNCIA.
Há contradição no acórdão quando é usado fundamentados diferentes para
obter o resultado final da decisão, com efeitos infringentes. Contudo, o vício
pode ser sanado pelos seus próprios elementos, motivação e analise das provas
trazidas aos autos, contendo os requisitos exigidos em Lei como relatório, voto
e conclusão, em análise e conclusão lógica com indicação das nas provas dos
autos, devendo ser dado provimento aos embargos de declaração opostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados no Acórdão n.o 2302-
003.543, de 03 de dezembro de 2014, determinar a exclusão da conclusão do voto do relator
sobre o tema da multa aplicada e retroatividade benigna, uma vez que ao período da atuação já
estava vigente nova legislação que não permite a retroatividade mencionada, bem como inexiste
pedido expresso da recorrente a esse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721963/2012-64
Fl. 3375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2012-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional,
em face da decisão exarada por este Colegiado (3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da 2a Seção),
Acórdão 2302-003.543, de 03 de dezembro de 2014, do qual foi parcialmente provido o Recurso
Voluntário interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE, e que
foi exarada a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENQUADRAMENTO DE SEGURADOS EMPREGADOS. NECESSIDADE DE
DESCRIÇÃO
DOS
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
GENERALIZAÇÃO OU ABSTRAÇÃO TOMANDO POR BASE A PROFISSÃO,
MORMENTE QUANDO SE TRATA DE PROFISSIONAL LIBERAL QUE PRESTA
SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO.
MÉDICOS EM HOSPITAIS.
O lançamento que desconsidera o contrato celebrado entre hospital e sociedade médica
para enquadrar os sócios da sociedade médica como segurados empregados do hospital
deve conter a descrição da presença cumulativa de todos requisitos essenciais da relação
de emprego, sendo necessário para tanto que se indique quem prestou o serviço e como
este se realizou, com menção às particularidades da atividade de cada profissional,
quando existentes, e como o empregador exerceu o seu poder diretivo.
Para a configuração da relação de emprego não basta a mera generalização ou abstração
simplesmente por se tratar de atividade hospitalar e pelo prestador do serviço ser
médico sócio de sociedade médica formalmente contratada, salvo na hipótese de
impossibilidade de individualização das situações por omissão da sociedade ou da
empresa contratante na apresentação de documentos ou na hipótese destes se
mostrarem deficientes (art. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91; e art. 148 do
CTN). Não se nega a necessidade de o hospital manter segurados empregados,
inclusive médicos, para assegurar um mínimo de organização das atividades,
mas também não se impõe fática e juridicamente que todos os médicos ou
prestadores de serviço devam ser, necessariamente, empregados. Cumpre à
fiscalização individualizar as atividades dos segurados que, como profissionais
liberais, não raras vezes exercem suas atividades com liberdade e autonomia,
inclusive por intermédio de suas próprias sociedades médicas”.
Recurso Voluntário Provido em Parte”.
Segundo a Fazenda Nacional que promove o presente recurso existe contradição,
erro de fato e omissão em relação aos seguintes pontos, todos em relação ao AI DEBCAD
51.009.104-0, no seguintes termos:
a)
Alega a embargante que há contradição entre o Acórdão e o Voto do Relator.
No Acórdão consta que, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
voluntário no que se refere ao AI DEBCAD 51.009.104-0. Entretanto, na parte
dispositiva do Voto do Relator, manda-se reformar “a decisão no que concerne a
penalidade a ser aplicada no – DEBCAD AI n°51.009.1040, recalculando a conforme
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2012-64

as disposições inscritas no art. 32A, I, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei
no 11.941/2009, somente na estrita hipótese de o valor multa assim calculado se
mostrar menos gravoso à Recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN.”
b)
A PGFN aduz, ainda, que o Voto do Relator incorre em erro de fato, haja vista
que sua conclusão parte de premissa equivocada. Considerando que os fatos
geradores considerados no Auto de Infração referem-se ao período de 01/2009 a
12/2010, não há que se falar em retroatividade benigna, haja vista que a vigência da
norma é anterior a estes períodos.
c)
Sustenta ainda que o Voto foi omisso, ao não considerar os fundamentos
fáticos e de direito constantes do Lançamento, que deveriam ser analisados.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o caso
vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
A respectiva análise visa obter a correção de vícios material reparando
contraditório identificado, incluindo omissão por não ter analisado matéria objeto do Recurso
Voluntário. Assim, passo analisar os embargos opostos.
Existem vícios apontados, senão vejamos o dispositivo lançado:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir do lançamento, por vício material, os fatos geradores decorrentes da
descaracterização da prestação de serviços por pessoas jurídicas, porque não restou
suficientemente demonstrada a fundamentação fática da existência dos pressupostos da
relação de emprego entre cada um dos sócios das pessoas jurídicas contratadas e a
recorrente. Vencidos na votação o Conselheiro Relator e o Conselheiro Arlindo da
Costa e Silva, que entenderam por negar provimento ao recurso. O Conselheiro André
Luís Mársico Lombardi fará o voto divergente vencedor. Por unanimidade de votos em
negar provimento ao recurso voluntário quanto ao cancelamento da isenção patronal das
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2012-64

contribuições previdenciárias, porque a recorrente não cumpriu com os requisitos
exigidos pela legislação, por período de regência. Por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário no que se refere aos Autos de Infração de Obrigação
Acessória DEBCAD 51.009.1059, lavrado no CFL 38 e DEBCAD 51.009.1040,
lavrado no CFL 34.
A conclusão do voto do relator se deu pelo seguinte:
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO mantendo o crédito fiscal constantes nos DEBCADS de nsAI
51.009.1016 e AI 51.009.1032, AI n°51.009.1059, AI no 51.0091024 e AI no
51.0091008, reformando a decisão no que concerne a penalidade a ser aplicada no –
DEBCAD AI n°51.009.1040, recalculando a conforme as disposições inscritas no art.
32A, I, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, somente na estrita
hipótese de o valor multa assim calculado se mostrar menos gravoso à Recorrente, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN”.
O despacho de admissibilidade descreveu o conteúdo do recurso:
“Verifica-se a contradição entre o Acórdão que, por decisão unânime,
negou provimento ao recurso, e a parte dispositiva do Voto do Relator,
que determina a reforma da decisão, no que concerne à penalidade, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna.
Esta parte dispositiva do Voto, ademais, incorre em uma segunda
contradição, haja vista que se fundamenta na retroatividade benigna para
fatos geradores (01/2009 a 12/2010) ocorridos após a vigência da norma
que introduz multa menos gravosa (M.P. 449/2008, vigente desde 03 de
dezembro de 2008). Se a norma menos gravosa antecede os fatos
geradores, não há que se falar em retroatividade.
Por fim, verifica-se a ocorrência de omissão relativamente ao Relatório
Fiscal do Lançamento (f. 419/472). Segundo consta no item 1.3.1 (f.
420), o AI 51.009.104-0 trata-se de multa isolada aplicada pelo fato da
empresa deixar de lançar em títulos próprios da contabilidade os fatos
geradores de todas as contribuições e as contribuições da empresa,
conforme artigo 283, inciso II, item “a”, do RPS. O item 5.2.3 (f. 464)
elucida que já foram considerados, com relação às penalidades, os
comandos emanados das alterações procedidas pela MP 449/2008 e Lei.
11.941/2009. A omissão evidencia-se pelo fato do Voto não haver se
pronunciado sobre este ponto do lançamento”.
Importa registrar que, a omissão mencionada no tocando à multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória não comporta interpretação de penalidade menos
gravosa, uma vez que a lei aplicada já está adequada ao caso concreto, bem como ao tempo
referente à autuação, diante da falta de registro dos fatos geradores na contabilidade da empresa.
Entretanto, importante destacar que no Recuso Voluntário da recorrente e-fls.
3.124/3.237 não há pedido de aplicação retroatividade benigna, constando somente da conclusão
do relator, mas não do dispositivo.
Assim, com razão a Fazenda Nacional, devendo, portanto, ser acolhido os
embargos com efeitos infringentes, para corrigir o vício apontado.
CONCLUSÃO
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.307 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721963/2012-64

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para sanando os vícios apontados no Acórdão n.o Acórdão 2302-003.543, de 03 de
dezembro de 2014, determinar a exclusão da conclusão do voto do relator sobre o tema da multa
aplicada e retroatividade benigna, uma vez que ao período da atuação já estava vigente nova
legislação que não permite a retroatividade mencionada, bem como inexiste pedido expresso da
recorrente a esse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital